Tribunal: TJES
Processo: 5017137-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017137-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO LEITE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017137-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO LEITE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA NO TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. RÉU DEVIDAMENTE CITADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TESTEMUNHA AMEAÇADA. PERIGO DA LIBERDADE CONFIGURADO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. WRIT DENEGADO.

1. A ameaça à testemunha por um dos membros da facção na qual o paciente está supostamente envolvido revela o perigo da liberdade, impossibilitando a concessão do
writ.
Precedentes do STJ.

2. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se verifica ante a regular citação do paciente no feito de origem, além da devida interposição de Recurso em Sentido Estrito na defesa de seus interesses pela Defensoria Pública.

3. Habeas Corpus denegado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, a colenda Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acorda, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017137-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO LEITE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OTÁVIO LEITE LIMA sob a alegação de que o paciente não foi intimado de atos do processo de origem que tramita perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, autoridade apontada como coatora por ter, na decisão de recebimento da denúncia, decretado a prisão provisória do paciente.

A impetrante alega que não restam preenchidos os requisitos para a imposição da medida cautelar extrema, pugnando, por isso, pela aplicação de algumas das medidas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alega a impetrante, ainda, que o paciente é trabalhador, pai de uma criança de dois anos de idade, economicamente dependente dele. Sobre estes dois últimos fatos, não fui juntada nenhuma documentação comprobatória, de modo que não podem ser considerados.

As informações prestadas pela autoridade coatora deram conta de que o paciente supostamente se encontra envolvido em facção criminosa que atua no tráfico de drogas no município da Serra, o que, inclusive, foi muito bem destacado pelo Ministério Público em parecer cujo breve trecho reproduzo:

“A testemunha PC/ES Antônio Celso Lourenço da Costa (fls. 629) afirmou que a vítima se tornou gerente do tráfico no Bloco C, do bairro Planalto Serrano, no Município de Serra/ES, através de ordem de Gabriel (“Gaspar”), o líder criminoso daquela região. Tal fato teria causado descontentamento no paciente, pois era pessoa de confiança de Gabriel, fazendo com que se unisse com os outros réus para consumação do assassinato, tendo elaborado o plano de execução em comunhão com Emerson e dirigido o carro com os agentes até o local.

O fato do paciente ser pessoa de confiança de Gaspar e gerente do tráfico naquela região também foi confirmado pela Testemunha Sigilosa nº 53/2020 (fls. 60 até 61 e 628). Ressalte-se, oportunamente, que tal testemunha afirmou em juízo que está recebendo ligações de números restritos com ameaças de morte, as quais seriam de integrantes do tráfico de drogas da região.”

Os autos apontam um aparente envolvimento do paciente com atividades criminosas que transcendem ao crime de homicídio pelo qual responde no feito de origem.

Ademais, como se verifica, há uma testemunha sendo ameaçada, o que aponta para o perigo da liberdade do paciente, subsídio suficiente para se firmar o entendimento pela plausibilidade de se manter a prisão provisória.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo o decreto de prisão preventiva, familiares da vítima, que são testemunhas no processo em comento, "estariam sofrendo ameaça por parte do acusado", o que configura fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal (Precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Com efeito, a prática delituosa se deu em 28/3/2019, o paciente foi preso preventivamente em 23/7/2019, e o Magistrado de piso designou audiência de instrução para 12/2/2020 e, após, a redesignou.

7. Ordem denegada.

(STJ, Sexta Turma, HC Nº 550.246 - ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

No caso, embora a princípio não haja provas de que a ameaça foi perpetrada pessoalmente pelo paciente, entendo que sua liberdade reforçaria as ameaças por ela sofridas, tendo em vista que se trata da atuação de uma facção criminosa.

Uma vez que se faz necessária a segregação cautelar do paciente, inviável a concessão da ordem no presente caso.

Por fim, acerca da ausência de intimações alegadas pela impetrante, não pude observá-las. Pelo contrário, nos termos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifiquei que o paciente foi devidamente citado às fls. 450 digitalizadas e disponibilizadas em evento de
Id 10932147
, ocasião em que manifestou que precisaria ser assistido pela Defensoria Pública, o que se demonstrou concretizado no Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia, conforme evento de
Id 10932156
.

Portanto, entendo que o processo se encontra com regular tramitação, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Por essas razões, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.